Tribunal: TJBA
Processo: 8000835-26.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000835-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRUNO CIRQUEIRA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO
MOTOBOSS
. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A INVESTIGAÇÃO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO CIRQUEIRA DOS SANTOS contra ato do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que decretou prisão temporária (21/08/2025), no âmbito do Inquérito Policial n.º 744/2024 (Operação “Motoboss”), instaurado para apurar suposta organização criminosa vinculada à facção BDM, com investigação de tráfico, homicídios e lavagem de capitais, apontando o paciente como intermediário/beneficiário de valores oriundos de conta de investigado (Everte Souza dos Santos), em contexto de movimentações suspeitas apuradas mediante RIF/COAF e quebras de sigilo bancário e fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão temporária indicou, de modo concreto, “fundadas razões” de autoria/participação e a imprescindibilidade da custódia para a investigação, nos termos da Lei nº 7.960/89, no contexto de apuração de organização criminosa e lavagem de dinheiro; (ii) estabelecer se há ilegalidade na manutenção do mandado diante das alegações defensivas (fragilidade probatória, desproporcionalidade, condições pessoais favoráveis e ausência de prorrogação específica), considerando a informação de que o paciente não foi preso e permanece foragido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo apontado como coator fundamenta a prisão temporária com base na complexidade e extensão da investigação, assentando a imprescindibilidade da custódia para evitar intimidação de testemunhas, destruição de provas (materiais e digitais) e alinhamento de versões, bem como para desarticular organização criminosa hierarquizada.

4. O decreto explicita a presença de materialidade e aponta “fundadas razões” de autoria/participação em fase investigativa, destacando que, para a prisão temporária, basta a suspeita fundada, diante do estágio inicial de apuração.

5. A decisão indica elementos informativos obtidos a partir de relatórios de inteligência e de análise bancária e fiscal (RIF/COAF e dados decorrentes de quebra de sigilo), que situam o paciente como intermediário suspeito e beneficiário de crédito aproximado de R$ 9.850,00 oriundo de conta de Everte Souza dos Santos, investigado por movimentações incompatíveis e inserido no núcleo financeiro apurado.

6. A impugnação genérica de inexistência de comprovação idônea da transferência não desconstitui, por si, o suporte informativo descrito no decreto, lastreado em procedimentos de análise financeira e fiscal realizados no bojo do inquérito.

7. A alegação de desproporcionalidade por comparação com terceiros não afasta a medida quando, em relação ao paciente, o decreto aponta indícios de vinculação financeira e a necessidade concreta da prisão para o êxito das diligências no apuratório.

8. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme precedentes citados (STJ, AgRg no RHC 223.246/PR; STJ, HC 1.006.129/GO), e o decreto não se apoia exclusivamente em ações penais em curso, mas na imprescindibilidade da medida para a investigação.

9. A ausência de pedido de prorrogação da prisão temporária do paciente não evidencia ilegalidade, pois a decisão registra que ele não foi incluído na prorrogação porque a custódia não foi cumprida, encontrando-se foragido, o que também afasta alegações de excesso de prazo e de falta de contemporaneidade.

10. A condição de foragido impede a utilização, em seu favor, da frustração do cumprimento do mandado e reforça o risco à aplicação da lei penal, sendo inadequadas medidas cautelares diversas que pressupõem adesão voluntária do investigado, conforme fundamentos do parecer ministerial e precedentes citados (STJ, AgRg no HC 958.804/TO; STJ, AgRg no HC 1.000.952/BA; STJ, AgRg no HC 920.657/PI).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão temporária é válida quando o decreto explicita, com base em elementos informativos da investigação, fundadas razões de autoria/participação e a imprescindibilidade da custódia para resguardar diligências, prevenir intimidação de testemunhas, impedir destruição de provas e evitar alinhamento de versões em apuração de organização criminosa e lavagem de capitais.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais e quando a necessidade da medida é demonstrada de forma concreta.

3. A não prorrogação da prisão temporária do investigado não configura ilegalidade quando a ordem não foi cumprida por fuga, e a condição de foragido impede o reconhecimento de excesso de prazo ou ausência de contemporaneidade em benefício do próprio paciente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I, II e III; Lei nº 7.960/1989, art. 1º, III (alíneas “n” e “l”, conforme referido); Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 4º; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 223.246/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/10/2025, DJEN 05/11/2025; STJ, HC n. 1.006.129/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/09/2025, DJEN 23/09/2025; STJ, HC n. 1.006.237/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/08/2025, DJEN 18/08/2025; STJ, AgRg no HC 958.804/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/02/2025, DJe 17/02/2025; STJ, AgRg no HC 1.000.952/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 11/06/2025, DJe 18/06/2025; STJ, AgRg no HC 920.657/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/02/2025, DJe 17/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8000835-26.2026.8.05.0000
,

em que figuram, como Impetrante
s
,

GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA
(OAB/BA 69.543) e
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA
(OAB/BA 63.433),

como
Paciente,
BRUNO CIRQUEIRA DOS SANTOS
,

e, como Impetrado,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

do presente
Habeas Corpus
e

DENEGAR

a

ORDEM
,
mant
endo-
se
hígido

o

decreto de prisão temporária
d
o

P
aciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01